Tribunal: TJMT
Processo: 0011891-38.2014.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011891-38.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JORGE T BRUNCK & CIA LTDA - CNPJ: 14.386.959/0001-11 (APELADO), JORGE TEIXEIRA BRUNCK - CPF: 280.890.220-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0011891-38.2014.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelante
:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
:
Jorge T Brunck & Cia Ltda.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL (CPC/73). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECURSO DO PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

É de 03 (três) anos o prazo prescricional da pretensão de executar cédula de crédito bancário, por aplicação do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (
REsp. 1.604.412/SC
), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Evidenciado o decurso do prazo trienal após o fim do termo de suspensão do feito executivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0011891-38.2014.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelante
:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
:
Jorge T Brunck & Cia Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, nos autos
da ação de execução de titulo extrajudicial

proposta em face de
Jorge T. Brunk e Cia Ltda. e Outro,
que julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art. 924, V, c.c art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição intercorrente.

Inconformado, recorre o exequente, ora apelante, sustentando a

inexistência da prescrição, porque houve a efetiva citação da executada,

além disso,

o Banco procedeu às diligências necessárias para dar andamento ao feito executivo, apresentando pedido de diligências no processo,

não restando configurada a inércia.

Diz que o executado foi devidamente citado, e que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.

Discorre que foram apresentados vários requerimentos de diligências, pedido de novas pesquisas, que são atos que podem interromper o prazo prescricional.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0011891-38.2014.8.11.0004– Nova Xavantina.

Apelante
:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
:
Jorge T Brunck & Cia Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco em desfavor de Jorge T Brunk & Cia Ltda. e Outro, visando o recebimento do valor de R$ 22.078,89 (vinte e dois mil setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), originário de cédula de crédito bancário.

Cinge-se que o executado foi citado por meio de Oficial de Justiça, não apresentou defesa e nem indicou bens penhoráveis, sendo certificado pelo meirinho a não localização de bens.

Em seguida,

o exequente requestou pela realização de pesquisas por bens passiveis de penhora, o que restou parcialmente positiva, penhorando-se numerário em conta poupança que em seguida foi desbloqueado.

Empós, foram requeridas novas diligências, inclusive pelos órgãos conveniados do Judiciário ( Sisbajud, Infojud, Renajud), visando a satisfação do débito, sem sucesso.

Ato contínuo, o exequente requereu a adoção de medidas atípicas de execução, cujo pedido foi indeferido.

Logo após, pediu a suspensão do processo, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de diligenciar por bens. Decorrido, o exequente requereu a penhora dos veículos localizados, havendo a apreensão de uma motocicleta, pugnando-se pela avaliação do bem. Todavia, a penhora foi desconstituída, por tratar-se de veiculo gravado com alienação fiduciária.

Em seguida, determinou-se a manifestação sobre a prescrição intercorrente, e após manifestação do exequente, o juiz
a quo
reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição bancária, ora, apelante.

Nas razões recursais, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento da ausência de inércia, e na ocorrência de fatos que obstaram o curso do prazo prescricional.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, fato é que resta consumada a prescrição intercorrente.

Isto porque, após a citação do executado em 17.03.15 ( id n. 228722578 – fl. 44), e a suspensão do processo em 09.08.19, nos termos do art. 921, III, do CPC, transcorreu-se o prazo trienal, aplicável à espécie, na forma do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, sem que fossem localizados bens penhoráveis do devedor, em que pese as diligencias envidadas, consumando-se a prescrição intercorrente. Veja:

Em 09.07.19, o exequente requereu a suspensão do feito executivo, por um ano, com fulcro no art. 921, §1º do CPC, a fim de localizar bens passiveis de penhora, que foi deferido em 09.08.19.

Certificado o decurso do prazo de suspensão, o exequente

requestou

pela

a penhora dos veículos localizados via sistema Renajud, havendo a apreensão de uma motocicleta (H
onda Fan 150, ano 2011, placa NJU241)
.

Todavia, a penhora foi desconstituída, por tratar-se de veiculo gravado com alienação fiduciária ( id n. 228722809).

Seguindo-se a novas pesquisas por bens penhoráveis, sem sucesso.

Desta feita, ao que se afigura, a contar do decurso do prazo de suspensão do processo, já decorreu o prazo de 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a consumação da prescrição intercorrente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO CPC/1973 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Suspensão da execução em 2.001, inaplicabilidade das alterações introduzidas pela Lei 14.195/21.

Tendo a execução ficado paralisada por tempo superior a três anos, por inércia exclusiva da parte exequente, forçoso o reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente, independe de intimação da parte, considerando que tal exigência passou a viger somente com o CPC/2015, como se infere de seu art. 1.056”
.( RAC n.

0003289-50.1999.8.11.0015, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 14.11.23 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO ÚTIL DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - DESÍDIA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional”.
(RAC n. 0009477-58.2011.8.11.0041,

Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 18.10.23)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024